Tribunal: TJDFT
Processo: 0006831-88.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id ́s 28426049/28426050, intime-se o(a) credor(a) NANCY DE JESUS GONCALVES FARIAS para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de fl. 29 - id 8063707 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição. Intime-se por WhatsApp no número indicado no id 28426049, pág. 3. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac